Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal do réu. Crime de furto qualificado e privilegiado. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Pretensão de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Súmula 231 do STJ e precedente do STF. Sobrestamento. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.